Tribunal: STF
Processo: HC 101878
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
   SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
I - Não compete 
   ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado 
   contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, 
   indefere a liminar. 
II - A relativização do entendimento sumulado 
   só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou 
   abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Precedentes.
III -
   Agravo Regimental desprovido.